Tribunal: TJPA
Processo: 0001187-03.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001187-03.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FABRICIO JORGE ROSA DE VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. MATÉRIA QUE NÃO PODERIA SER REFORMADA. PRINCÍPIO DO REFORMATIO IN PEJUS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. DIREITO AO 13º SALÁRIO E FÉRIAS NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, em face de acórdão de minha relatoria, que negou provimento a recurso de apelação;

II-
Os embargos de declaração são forma recursal prevista no art. 1.022 do CPC/15, utilizados para sanar obscuridade ou contradição,
corrigir omissão da qual deveria o julgador se manifestar, ou para reparar erro material
;

III-
A questão debatida trata-se de matéria de ordem pública que deve ser analisada
ex officio
por este juízo. Não se trata propriamente de reforma em prejuízo da parte, mas sim de adequação a tese paradigma formulada em sede de decisão com caráter de repercussão geral;

IV-

Apesar de ser possível a reforma da decisão, sem que a parte tenha apresentado recurso, no caso em vertente tem razão em parte o recorrente;

V-
Não se desincumbiu o recorrido do ônus da prova, vez que juntou apenas fichas financeiras que não podem ser utilizadas como forma de prova, vez que podem ser produzidas por qualquer um;

VI-
Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

T
rata-se
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de acórdão (id 6889970) de minha relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação (id 6635233), ementado da seguinte forma:

“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA COM BASE NO TR. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO DA MATÉRIA. TEMA 731 DO STJ. REEXAME NECESSÁRIO. 13º SALÁRIO. FÉRIA E 1/3 CONSTITUCIONAL. APLICABILIDADE DO TEMA 551 STF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I-
Trata-se de recurso de apelação civil interposto pelo Estado do Pará, em face da sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária de cobrança;
II-
Matéria de reexame necessário em consonância com o artigo 496, I, do CPC;
III-
Os contratos temporários excessivamente prolongados pela a

Administração Pública, tornam-se irregulares e por isso nulos;
IV-
Sendo nulo o contrato estabelecido com a administração pública surge ao contratado direito ao saldo do FGTS;
V-
Não se aprecia nos autos a concepção equitativa das partes, mas sim o direito em perceber as parcelas trabalhistas não pagas, motivo pelo qual não

se deve sobrestar a matéria;
VI-
Deve-se aplicar o TR como índice de correção monetária, sendo este o índice estabelecido em lei não podendo o judiciário alterá-lo;
VII-
É garantido aos ex-servidores públicos direito também ao 13º (décimo terceiro) salário, bem como as férias acrescidas do 1/3 constitucional nos termos do Tema 551 do STF;
VIII-
Há a sucumbência recíproca entre as partes, sendo assim ambas devem arcar com honorários advocatícios;
IX-
Recurso conhecido e improvido, mantendo os termos da sentença do juízo
a quo
, a fim de reconhecer o direito de o Apelado receber os valores referentes ao FGTS, respeitada a prescrição quinquenal nos termos da fundamentação;
X-
Em sede de reexame necessário, reformo a decisão no sentido de garantir o direito ao 13º (décimo terceiro) salário, e férias acrescidas do 1/3 constitucional, respeitada a prescrição quinquenal, devendo ser fixado o percentual sucumbencial de 10% (dez por cento) a ambas as partes.
”

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará opôs os presentes embargos de declaração.

Em suas razões, o embargante não arguiu qualquer das hipóteses presentes no rol taxativo do artigo 1.022 do CPC.

Aduz, que o acórdão proferido deve ser reformado de forma a se afastar o reconhecimento do direito as parcelas do 13º salário e férias conferidas ao embargado.

Para tanto, junta aos autos informativo (ofício n.º 1402020-MP/SGJ-TA) fornecido pelo Ministério Público, conjuntamente com contracheques.

O embargado não apresentou contrarrazões ao recurso. (id 7139465).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

MÉRITO

Inicialmente, é importante frisar que os Embargos de Declaração serão opostos sempre que necessário esclarecer obscuridade ou contradição, corrigir omissão da qual deveria o julgador se manifestar, ou para reparar erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/15.

O recorrente alega que o recorrido não manejou recurso de apelação contra a sentença de origem que apenas reconheceu o direito de o apelado/embargado perceber os valores não depositados do FGTS. Assim, argui que o acórdão, de minha relatoria, ora embargado, atentou contra o princípio do
non reformatio in pejus
.

No entanto, para fins de esclarecimento informo ao recorrente que em que pese a parte recorrida não ter interposto recurso de apelação o feito se trata de matéria de ordem pública, motivo pelo qual pode este órgão julgador reformar a sentença de origem para o benefício ou não das partes.

Pois bem. Conforme mencionado no voto recorrido,
em relação às verbas trabalhistas, até pouco tempo o posicionamento adotado nos casos semelhantes a este era de que as verbas relativas ao 13° salários e férias não faziam jus ao trabalhador, de acordo com o julgamento do RE 596478-7/RR.

Todavia, em 22/05/2020, a Suprema Corte passou a analisar o Tema 551 da Repercussão Geral – RE n° 1.066.677, que trata da possibilidade de extensão dos direitos previstos no art. 39 §3° da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37. IX da CF/88. Após amplo debate, o Pretório Excelso, por maioria, negou provimento ao Recurso Extraordinário e fixou a seguinte tese:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”

Ou seja, trata-se de decisão proferida em sede de Repercussão Geral, de modo que,
de acordo com o art. 1.030, II do CPC/15
[1]
na hipótese de algum colegiado de Tribunal não seguir o que o STF determinou em matéria julgada em regime de repercussão geral, o presidente do Tribunal recorrido devolve para um juízo regressivo, com a orientação de que siga aquilo determinado como precedente.

Destarte, não se trata de
reformatio in pejus,
mas sim de adequação do entendimento ao Recurso Extraordinário, com Repercussão Geral reconhecida, até porque na petição inicial as verbas mencionadas foram requeridas, porém, foram indeferidas pelo juízo de primeiro grau, devido ao entendimento anterior firmado pelas Cortes Superiores. Situação diversa seria se não houvesse pedido para o recebimento destas, e esta magistrada as deferisse de ofício.

Todavia, em que pese a parte embargada possuir tais direitos, de fato possui razão o apelante quanto a inexistência de direito em perceber os valores referentes ao 13º salário e férias.

Conforme se vislumbra dos autos, resta claro que o embargado não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de pagamento dos valores. O autor/embargado, apenas colaciona em sua exordial as mesmas fichas financeiras juntadas aos autos pelo ora embargante, o que por si só não comprova a inexistência do pagamento das parcelas, vez que há nelas a descrição do pagamento.

Não é por menos que a jurisprudência desta E. Corte já firmou entendimento quando a impossibilidade de reconhecimento de simples fichas financeiras, como forma de comprovar a existência ou não de pagamento. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR COMISSIONADO. SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO A PAGAR 13º SALARIO E FÉRIAS
.
ALEGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O PAGAMENTO. REJEITADA. DOCUMENTOS UNILATERAIS QUE NÃO DEMONSTRAM O RECEBIMENTO DE VALORES POR PARTE DO RECORRIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O vínculo jurídico administrativo entre o Apelado e o Apelante está devidamente demonstrado por meio dos documentos trazidos aos autos com a contestação pela própria municipalidade. O pagamento é fato que extingue a obrigação, sendo assim, competia ao Município a comprovação do adimplemento. Ônus processual de responsabilidade direta do réu. Impossibilidade de imputar à autora prova de fato negativo.

2. O Recorrente alega que se desincumbiu do ônus da prova demonstrando que realizou o pagamento das parcelas de 13º salário e férias, o que afirma estar comprovado no relatório de ficha financeira individual que trouxe aos autos com a contestação.

3. Contudo, o documento citado pelo Apelante, não comprova o pagamento das verbas trabalhistas, uma vez que se trata de documento unilateral elaborado sem qualquer participação do Recorrido, já que não consta qualquer assinatura ou comprovantes de transferências dos valores descritos.

4.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(3895728, 3895728, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-11-07, Grifo nosso)

Porquanto, não há outro motivo que não se reconhecer e dar provimento ao recurso do embargante.

DISPOSITIVO

Ante o
exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e
DOU PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada
.

É como voto.

Belém, 09 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
(Vigência)

(...)

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;

Belém, 18/05/2022